Tribunal: TJDFT
Processo: 0726659-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME OMISSIVO IMPRÓPRIO. DOLO EVENTUAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO MANTIDA.
1. A absolvição sumária somente é possível diante da prova inequívoca da inexistência do fato, da não participação do agente, da atipicidade da conduta ou da existência de alguma causa de isenção de pena ou de exclusão do crime (art. 415 do CPP).
2. Na espécie, a análise da prova oral produzida até o momento, em conjunto com as provas técnicas juntadas aos autos, não permite afastar a tese acusatória que imputa ao recorrente o dolo eventual na conduta omissiva, tornando inviável o acolhimento do pedido de absolvição sumária. Tal absolvição somente é cabível quando as provas forem claras e inequívocas quanto à existência de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. Nesta fase processual, aplica-se o princípio do in dubio pro societate, segundo o qual, para a pronúncia, não é necessária prova inconteste da autoria.
3. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório.
4. Recurso conhecido e desprovido.